Tribunal: TJSP
Processo: 3000209-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barueri. Contrato administrativo. Descumprimento. Multa contratual. Despacho inicial. Honorários advocatícios. – O art. 827 do CPC, que cuida da execução por quantia certa, dispõe que "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". Essa é a norma aplicável à hipótese, não cabendo o arbitramento dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barueri. Contrato administrativo. Descumprimento. Multa contratual. Despacho inicial. Honorários advocatícios. – O art. 827 do CPC, que cuida da execução por quantia certa, dispõe que "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". Essa é a norma aplicável à hipótese, não cabendo o arbitramento dos honorários por equidade neste momento, como fez o juiz. – Agravo do Estado provido.